Tribunal: TJSP
Processo: 2095745-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida dispensa de exame criminológico determinado e concessão da progressão ao regime aberto de cumprimento de pena – Inadequação da via eleita – Ordem liminarmente indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095745-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante RITA
MARIA FAGGIONI e Paciente ANDRÉ LUIS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus Criminal 2095745-75.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095745-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1065
2
Impetrante: Rita Maria Faggioni
Paciente: André Luis Santos
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 1065
“Habeas Corpus” Execução penal
Pretendida dispensa de
exame criminológico determinado e concessão da progressão ao
regime aberto de cumprimento de pena Inadequação da via
eleita Ordem liminarmente indeferida.
A Advogada Rita Maria Faggioni impetra a presente ordem
de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de André Luis Santos, apontando
como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de Ribeirão
Preto DEECRIM 6a RAJ.
Narra que o paciente retornou ao sistema penitenciário em
31.03.2020 para cumprimento da pena definitiva de cinco anos e seis meses que lhe foi
imposta, em regime semi aberto, em razão de sua condenação por infração ao artigo 157,
§2o, I e II, do Código Penal. Acrescenta que o paciente ficou sob liberdade provisória
durante quatro anos, um mês e quatro dias em conduta abonadora e, embora atinja o lapso
temporal para a progressão em 25.05 p.f., a autoridade coatora determinou a realização de
exame criminológico para análise do pedido. Argumenta que o paciente preenche os
requisitos para a progressão, conforme atesta o boletim informativo e bom comportamento
carcerário, sendo desnecessária a realização de exame criminológico, até pela conduta
demonstrada no tempo que permaneceu em liberdade provisória aguardando decisão de
segunda instância. Invoca a Recomendação 62 do CNJ, as recomendações do Min. Marco
Aurelio na ADPF 347, salientando a falta de estrutura e superlotação da unidade prisional
em que recolhido o paciente e a necessidade de medidas de contenção da propagação do
COVID-19. Requer a concessão da ordem a fim de que o paciente seja progredido ao
regime aberto de cumprimento de pena.
É o relatório.
A ordem de “habeas corpus” deve ser indeferida
liminarmente.
Vê-se que a impetrante pretende seja autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095745-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1065
3
transferência do paciente ao regime aberto independente da realização do exame
criminológico determinado pela autoridade coatora.
A concessão da ordem pleiteada invariavelmente enseja a
desconstituição de decisão proferida pelo Juízo da Execução Criminal que, avaliando as
peculiaridades do caso concreto, entendeu por bem determinar a realização de exame
criminológico para aferir o mérito para progressão de regime do paciente.
Assim, deferir o quanto pretendido, autorizando-se a
progressão de regime, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria
inegável supressão de instância.
Outrossim, certo é que o objeto do presente “writ” foge aos
estreitos limites que autorizam a impetração da ação constitucional, por ser matéria que
demanda análise aprofundada de requisitos.
A questão desafia a interposição de recurso específico, nos
termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, não se prestando o “habeas corpus” a
apressar decisões ou providências de competência do Juízo da Execução Penal, sendo neste
sentido o posicionamento desta C. Câmara1.
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser sanado pela via de habeas corpus, pelo que, ante a inadequação da via eleita, impõe-se
o indeferimento in limine deste writ, o que se faz nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de André Luis Santos.
Juscelino Batista
Relator
1 “Habeas Corpus” no 2026320-58.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio
Ribas, j. 09/04/2020, “Habeas Corpus” no 2262416-59.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ely Amioka, j. 13/12/2018,
“Habeas Corpus” no 2185736-67.2017.8.26.0000, Rel. Des. Marco Antonio Cogan, j. 05/10/2017.